Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-17.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023147-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADILIANE MENDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.544.861-60 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS ALEM DE ALMEIDA - CPF: 016.440.801-09 (EMBARGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), ADILIANE MENDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.544.861-60 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS ALEM DE ALMEIDA - CPF: 016.440.801-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

É sabido que nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, nos moldes do que dispõe o art. 85 § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IM
OBILIÁRIOS LTDA, JM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ
RIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA,
INCORPORADO
RA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra acórdão proferido no RAC
1023147-17.2021.8.11.0003
,
que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso das rés, de modo a majorar a retenção ao patamar de 25% do valor pago pelos autores, fixar a data do trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios e declarar o decaimento recíproco, condenando ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem p
rejuízo de
eventual gratuidade.

Os embargantes afirmam que
o acórdão foi
contraditório,
porquanto deixou de fazer constar que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

Alegam que a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa apenas é admitida quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o
que não é o caso dos autos.

Requer
em
sejam sanados os supostos vícios, para
fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas no id. 191502745.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese a embargante alega
que o acórdão foi contraditório, porquanto deixou de fazer constar que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

Alega que a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa apenas é admitida quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o
que não é o caso dos autos.

Merece prosperar os
aclaratórios
.

Com efeito, é sabido que nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento, sobre o valor da condenação, nos moldes do que dispõe o art. 85 § 2º do CPC.

No caso dos autos,
verifica-se que

a sentença condenou
as demandadas, solidariamente, a promovem a devolução do valor pago pelos autores, no

importe de R$ 11.204,64, procedendo a retenção de 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de

administração, devolvendo o restante aos autores, com correção monetária a partir do desembolso de cada

parcela, pelo INPC, além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês desde a citação.

Considerando que a demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno
u
, ainda, as demandadas ao

pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze) sobre o valor

atualizado da condenação
.

Na sequência, o recurso de apelação das referidas foi parcialmente provido para
majorar a retenção ao patamar de 25% do valor pago pelos autores, fixar a data do trânsito em

julgado como termo inicial dos juros moratórios e declarar o decaimento recíproco, condenando ambas as

partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
,
estes em 10% sobre o

valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade.

No entanto, havendo condenação em valor não irrisório, é mesmo o caso de fixar a verba honorária em percentual sobre o valor da
condenação.

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que mantenho os honorários de sucumbência
no percentual
fixado na sentença
em

15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024